Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715904-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA, TOTVS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, tendo por objeto decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, proposta pela agravante em desfavor de TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA – ME e TOTVS S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Eis o teor da decisão agravada (ID 150647266 – processo referência): Cuida-se de ação submetida ao rito do procedimento comum, ajuizada por AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em desfavor de TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA – ME e TOTVS S.A, partes qualificadas. Em suma, a autora afirmou ter celebrado com a ré contrato destinado ao fornecimento de software de gerenciamento empresarial, tendo adimplido regularmente as suas obrigações. Afirma que houve falhas na prestação dos serviços das requeridas e pleiteia o ressarcimento de parte do valor pago, em razão de tais falhas. Requer a concessão de tutela de urgência, para deferimento do “(...) depósito judicial das mensalidades vencidas e vincendas, de modo a obstar as REQUERIDAS de qualquer ato de cobrança e para sustar a negativação da REQUERENTE;”. No mérito, requer a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 34.868,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). Decisão de ID 106851334 deferiu o pedido de antecipação de tutela. Citadas, as requeridas apresentaram as contestações de ID 115458394 (TOTVS S.A.) e ID 144446819 (TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA). A TOTVS S.A. arguiu preliminar de incompetência relativa, em razão da previsão de cláusula de eleição de foro. Destacou a ausência de aplicação do CDC. No mérito, justificou a ausência de abusividade na paridade da relação contratual e a regularidade da atuação. Como consequência, pontuou a improcedência dos pedidos autorais. A TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. Réplica juntada sob o ID 144659328. É o relatório. Decido. Passo à análise da preliminar de incompetência apresentada. Primeiramente, deve-se esclarecer que a relação tratada nos autos não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois os litigantes não se inserem nos conceitos trazidos pelos artigos 2o e 3o daquele microssistema. Conforme se extrai da narrativa dos fatos, a autora, empresa privada, que tem como objeto social a manutenção e reparo de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, obras de irrigação, comércio atacadista de máquinas e equipamentos, serviços de engenharia e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, valeu-se do contrato celebrado com a ré para a finalidade de incremento da sua atividade empresarial, com a utilização de software para a execução do seu fim comercial. Apesar dos argumentos lançados em réplica, no sentido de que o produto contratado não faz parte de seu objeto social, a própria requerente afirmou que utilizou interna e administrativamente. Não há dúvidas de que o uso de software por sociedade empresária destinada ao comércio de outros produtos, ainda que voltado à organização administrativa, incrementa e aperfeiçoa a atividade comercial titularizada. Saliente-se que o capital social não é elemento fixador da natureza consumerista da relação jurídica, mas a destinação final do produto negociado, ainda que haja a mitigação da teoria finalista para a ampliação do conceito de consumidor em razão da vulnerabilidade. No caso, a autora é pessoa jurídica com capital social de R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), devidamente estruturada, com aparato jurídico e possibilidade de compreensão clara das cláusulas contratuais constantes da celebração havida com a parte ré. Não há motivos para que seja reconhecida a sua vulnerabilidade e, portanto, para a sua inserção no conceito legal de consumidora. Assim, a requerente não se enquadra no conceito de consumidora final, de modo que a celeuma deverá ser resolvida a partir da aplicação do Código Civil, considerando-se o negócio celebrado como paritário. Considerada a cláusula 8.16, estabelecida no anexo acessado por meio do endereço eletrônico “https://info.totvs.com/hubfs/TermosGeraisTOTVS.pdf”, apontado no contrato firmado (ID 105777527 - pág. 15, clausula 6.1, ii), que previu expressamente o foro de São Paulo/SP como o eleito para as soluções das controvérsias acerca do objeto contratual. Importante destacar que a cláusula de modificação da competência, não havendo demonstração de impedimento da defesa ou prejuízo insuperável para os litigantes, deve ser considerada válida. Outrossim, o processo judicial eletrônico mitiga as consequências do ajuizamento da demanda em local diverso do domicílio das partes. No mesmo sentido: TAGUATINGA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 3. Na hipótese a relação jurídica base possui natureza pessoal, pois se discute inadimplemento de contrato de natureza cível, entabulado para rateio de despesas de portaria entre um condomínio e uma associação de moradores de área adjacente, sendo que ambos estão situados no Núcleo Rural do Paranoá. 3.1. As partes possuem situação paritária na relação jurídica e elegeram o foro do Paranoá para dirimir litígios derivados da relação processual, o que não denota qualquer abusividade, além de revelar pertinência entre o objeto contratual e o foro de eleição. 3.2. Assim, não se verificam razões que justifiquem a declaração de abusividade de ofício, decretada pelo Juízo suscitado com lastro no art. art. 63, caput, do CPC, apenas pelo fato de que a sede da associação e o endereço da representante legal do condomínio não estarem estabelecidos na circunscrição judiciária do Paranoá. 4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. “(Acórdão 1288454, 07289310520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO PARA FORO DE ELEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRESARIAL. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. ATIVIDADE MEIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. NÃO EXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO FIXADA EM TERMOS GERAIS DO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA PELO ADERENTE. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final. 1.1. É assente na jurisprudência desse Tribunal de Justiça o entendimento de que o contrato de licenciamento para uso de software destina-se ao incremento da atividade empresarial da contratante, ou seja, não se trata de consumidora final, o que afasta a configuração da relação de consumo. 2. Não se verifica procedente a argumentação de que a agravante estaria em situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à agravada, pois apesar de se tratar de prestação de serviço de tecnologia de licenciamento de software, verifica-se que o objeto da lide originária não envolve discussão acerca do desenvolvimento do produto ou qualquer outra discussão de cunho técnico, que coloque a recorrente em situação de vulnerabilidade. 3. Também não se verifica hipossuficiência econômica que justifique o reconhecimento de vulnerabilidade por parte da agravante, pois trata-se de empresa de porte elevado, que tem plena capacidade para defesa de seus interesses no Juízo do foro eleito contratualmente. 4. Apesar de ser fixada no interesse de uma das partes, a cláusula de eleição de foro é lícita quando estipulada de forma objetiva para excepcionar as regras ordinárias de competência, devendo ser reputada nula apenas se provocar efetivo desequilíbrio na relação jurídica. 4.1. Assim, ainda que se trate de contrato de adesão, sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 5. Ainda que a cláusula de eleição de foro esteja inserta nos termos gerais da contratação e que a assinatura da recorrente tenha sido lançada apenas na proposta de adesão, verifica-se que, no ato da contratação a agravante declarou ter plena ciência dos termos gerais do contrato e das obrigações ali definidas. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1404766, 07381041920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, a quem os autos deverão ser remetidos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Relata a agravante que "no exercício da sua atividade empresarial, para aumentar a eficiência de gestão e controle sobre seu processo de produção, estoque, faturamento e integração entre os setores da empresa” celebrou contrato com as empresas requeridas para a aquisição de serviços de suporte técnico relacionados ao produto Intera Backoffice Quarteto (ID 105777499 – processo referência). Afirma que a escolha pela Circunscrição da sede do recorrido, para o ajuizamento da ação, não foi aleatória, pois fez a opção visando a economia processual e a facilidade no acompanhamento do feito. Aduz que a remessa dos autos a um dos Juízos da Comarca de São Paulo/SP lhe dificultará a defesa de seus direitos, além de ensejar o aumento de custos. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da r. decisão combatida. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar como competente o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. É o relatório. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Código de Ritos, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. Convém assinalar que ao caso em análise incidem as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a apelante adquiriu os serviços prestados pelas apeladas como destinatária final. Assim, o caso bem se amolda aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Ora, cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos, nos moldes do art. 101, I, do regramento consumerista. Desse modo, não se verifica ilegalidade em optar a empresa autora pelo seu foro de domicílio, em detrimento do foro de eleição assentado no instrumento contratual pactuado entre as partes, não se podendo afirmar que tal escolha seja arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, mostra-se em conformidade com os comandos do art. 6o, VIII, do CDC. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU DOMICÍLIO, NO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR OU NO FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 101, INCISO I, DO CDC. 1. Em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Precedentes. 2. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu. 3. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1665049, 07266500820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR AUTOR. DOMICÍLIO. SEDE. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Tratando-se de relação de consumo, pode o consumidor propor a ação tanto no foro do seu domicílio, por força do art. 6o, VIII, do CDC, como no foro do domicílio do réu. 2. O lugar onde está a sede da instituição financeira é foro competente para as ações em que esta for ré, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC. 3. A escolha pelo foro do local da sede da pessoa jurídica não se evidencia aleatória ou arbitrária, pois tal foro é competente para o processamento e julgamento da ação proposta pelo consumidor. 4. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC e a súmula 33 do STJ. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1647039, 07121044520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, até o julgamento final do recurso. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador